Tribunal: TJDFT
Processo: 0728764-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Processo : 0728764-46.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 200642177 dos autos originários n. 0716926-06.2024.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à ré-agravante. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Alega que a declaração de imposto de renda apresentada comprova que os rendimentos auferidos giram em torno de R$ 3.528,23, o que reforça o contido na declaração de hipossuficiência econômica. Aduz que o fundamento utilizado na decisão recorrida não encontra amparo legal e configura óbice à Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para conceder a gratuidade da justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, a declaração de imposto de renda ano -calendário 2023, acostada aos autos originários, demonstra que a agravante aufere renda mensal de R$ 3.528,23 (id. 200757264 – p. 1 na origem). Além disso, sobressai destacar que o processo na origem trata de ação de cobrança contra a agravante, por meio do qual a agravada busca o pagamento de R$ 77.487,44, em razão do inadimplemento de empréstimo concedido à mutuária, a indicar que a parte está com dificuldades financeiras. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Daí a probabilidade do direito. Também se faz presente o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de reconvenção. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator